Tribunal: TJMT
Processo: 1020622-02.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020622-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENILDA LOPES DOS REIS - CPF: 008.671.211-06 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), VIVO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 02.558.074/0001-73 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC.

2. Por sua vez, não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda depois de já transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENILDA LOPES DOS REIS
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1020622-02.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
VIVO PARTICIPACOES S.A.,
com fundamento no artigo 485 do Código de Processo Civil, declarou o processo extinto sem resolução do mérito, condenando a requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Por consequência, condenou a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 100379687 – fls. 118/122).

Irresignada, a autora/apelante aduz que não há que se falar em má-fé, porquanto, em que pese a petição inicial de ambos os processos sejam iguais, ambas tiveram a empresa recorrida no polo passivo, contudo a patrona da causa na hora de realizar o cadastramento no PJE cadastrou pessoa jurídica diferente da declarada na petição inicial, não percebendo o erro o processo prosseguiu e quem respondeu aquele processo foi à empresa Oi (Telefônica Brasil S.A.).

Defende que a empresa Telefônica Brasil S.A indevidamente citada naquele processo também não percebeu o erro e se defendeu naquela demanda como se fosse à parte legítima naquele litígio, de maneira que a Vivo não foi parte daquele processo, por erro de cadastramento do polo passivo por esta patrona, não havendo que se falar em coisa julgada, em razão do processo 1000666-97.2020.8.11.0002.

Sustenta que, depois da prolação daquela sentença, a parte autora continuou a receber cobranças indevidas da parte ré. Aí, a patrona iria protocolar o cumprimento de sentença naquela demanda, mas percebeu o erro. Assim, optou por demandar novamente, pois já havia sentença transitada em julgado, não havia como corrigir o erro do cadastramento. E requerer a inclusão da parte recorrida naquele processo, de modo que não houve má-fé por parte da autora, mas sim erro no cadastramento da petição anterior que incluiu no cadastramento parte diversa da que deveria ter sido cadastrado.

Argumenta que somente promoveu nova ação, porque as cobranças continuaram mesmo após a prolação daquela sentença e como não poderia executar a parte legítima, pois não vez parte daquela relação processual, entendeu correto protocolar nova demanda e cadastrar no PJE a parte legítima corretamente.

Afirma que jamais realizou qualquer tipo de transação comercial com a empresa requerida, não tendo contribuído para a ocorrência do evento danoso, sendo a mesma inteiramente responsável por sua conduta negligente, já que é indevida toda e qualquer cobrança de valores e, consequentemente, a inserção do nome da recorrente nos cadastros de negativação interna da empresa, de forma que a sentença merece reforma, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 100379688 – fls. 123/130).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 100379691 – fls. 133/142).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cuida-se de ação indenizatória em que a autora/apelante postula pela declaração de inexistência de relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de que foi impedida de contratar com a parte requerida, devido a uma restrição interna, no valor de R$2.497,58 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Enfatizou que desconhece o valor e o suposto contrato existente em seu nome, bem como que já possui um telefone móvel com a requerida, contudo, na modalidade pré-pago, não tendo efetivado qualquer transação comercial na modalidade pós-paga, assim não existe razão para que seu nome conste restrição interna no cadastro da referida empresa.

Assim, requereu liminarmente, que a requerida seja compelida a realizar a exclusão do nome da requente do cadastro interno de restrição da empresa, sob a justificativa de que existe a ameaça de uma possível inscrição de seu nome no cadastro do SERASA. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

Depois do trâmite regular do processo, o Magistrado singular entendeu que a parte autora já deduziu, por meio de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela parcial (processo n. 10000666-97.2020.811.0002), que tramitou no Juizado Especial Cível do Jardim Glória, idêntica pretensão a esta, reconhecendo a existência de coisa julgada, com o que extinguiu o processo, conforme o inciso V, do art. 485, do CPC.

Ainda, entendeu que restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não possuir nenhuma jurídica com a requerida que justificasse o débito descrito nos autos, quando, na verdade, tinha pleno conhecimento que tal relação já havia sido declarada inexistente em razão da sentença proferida nos autos nº. 10000666-97.2020.811.0002, omitindo deste juízo a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgada a respeito dos fatos descritos nestes autos, condenando-a nas penalidades do art. 81 do CPC, sentença contra a qual a autora interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

É que, como bem pontuado pelo Sentenciante, não prospera o argumento autoral de que os processos não são idênticos, pois, ao realizar o cadastro do polo passivo naqueles autos, cadastrou pessoa jurídica distinta OI (Telefônica Brasil S.A.), tendo em vista que é de conhecimento geral que a empresa Telefônica Brasil S.A. trata-se de empresa do Grupo Vivo e não se confunde com a empresa de telefonia Oi.

Como se isso não bastasse, infere-se que a causa de pedir e os pedidos lançados naquela demanda, que tramitou perante o Juizado Especial, são exatamente os mesmos desta ação
sub judice
, e que, tais pleitos foram julgados parcialmente procedentes, conforme se infere da cópia da sentença colacionada ao ID 100379678 (fls. 85/87).

Logo, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC,
verbis
:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Art. 503. A
decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

[...].

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Neste contexto, ante a configuração da coisa julgada, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse processual por parte do Apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente
. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009, MAS SILENTE SOBRE A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NELA PREVISTA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
O trânsito em julgado da sentença
condenatória, afirmando ser de 12% ao ano a taxa de juros após a vigência do Código Civil de 2002, mas silente sobre a aplicação da Lei 11.960/2009, vigente ao tempo do trânsito em julgado,
torna imutável o comando já proferido, em obediência à coisa julgada
. [...].
(STJ - AgRg no REsp 1319140/RR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014).

Por sua vez, não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda (em 12/08/2020) depois de já transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002 (em 20/05/2020 – ID 100379677 - Pág. 1 - fls. 82), como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC, senão vejamos:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que
:

I -
deduzir pretensão
ou defesa
contra
texto expresso de lei ou
fato incontroverso
;

II -
alterar a verdade dos fatos
;

III -
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Com efeito, o que se observa é que a autora/apelante teve seu pedido de indenização por danos morais julgado improcedente naquela demanda ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial, de maneira que ajuizou esta nova ação tentando sagrar-se vencedora perante a Justiça Comum, deduzindo os mesmos fatos (causa de pedir) e pedidos, e omitindo a existência daquela demanda, o que caracteriza a sua conduta dolosa ensejadora da condenação nas penas de litigância de má-fé.

Nesse sentido, esta Câmara Julgadora já decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil
. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.
(N.U 1011688-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código
. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado.
(N.U 1000648-55.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Logo, não conseguindo a autora/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021